Tribunal: TJDFT
Processo: 0704079-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. DOMÍNIO DA TERRACAP. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o bem imóvel cujo domínio é pretendido pelo demandante deve ser considerado como bem público, por ser de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília e, portanto, insuscetível de aquisição direta pela via da usucapião.

2. Nos termos das regras previstas nos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal, os imóveis públicos não podem ser adquiridos por intermédio da usucapião. 2.1. No mesmo sentido as previsões contidas no enunciado no 340 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal e no art. 102 do Código Civil.

3. Os elementos de prova constantes nos autos indicam que o título que fundamenta a pretensão do autor foi anteriormente cancelado em virtude do proferimento de sentença transitada em julgado. 3.1. Ademais, constam nos autos documentos que demonstram que a Terracap é proprietária de fração da área total que engloba a porção de terras em questão. 3.2. Nesse contexto, os recorrentes não trouxeram aos autos elementos probatórios com o intuito de comprovar que o imóvel pretendido não integra a fração de propriedade da Terracap, mas limitaram-se, em suas razões recursais, a defender que os imóveis pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília não devem ser considerados bens públicos.

4. A esse respeito, convém observar que a Companhia Imobiliária de Brasília foi criada com objetivo de administrar a execução de atividades de interesse imobiliário do Distrito Federal, nos termos da regra prevista no art. 2o da Lei no 5.861/1972. Por esse motivo as áreas de terras a ela pertencentes são consideradas bem público dominical, sendo, portanto, insuscetíveis de aquisição por intermédio da usucapião.

5. Assim, diante das evidências de que o imóvel pretendido pelos recorrentes tem natureza de bem público, revela-se inviável a sua pretensão ora em exame.

6. Recurso conhecido e desprovido.